Tribunal: TJSP
Processo: 2189238-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à parte autora, ora agravante, concedendo-lhe o prazo de quinze dias para recolhimento das custas devidas, na forma da lei, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à parte autora, ora agravante, concedendo-lhe o prazo de quinze dias para recolhimento das custas devidas, na forma da lei, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta incompatível com a declaração de hipossuficiência. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.